Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706411-94.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, “a” e “c”, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PROCESSO SELETIVO. SERVIÇO ATIVO. EDITAL. CURSO DE NIVELAMENTO OPERACIONAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente na anulação do Edital n.o 108/2020, assegurando a convocação do recorrente ao serviço ativo da Polícia Militar do Distrito Federal. 3. Conforme dispõe o edital apresentado no ID 23988045, a Polícia Militar do Distrito Federal realizou processo seletivo voltado a designação de policiais militares da reserva remunerada para o serviço ativo. 4. O item n.o 1.2 do edital impugnado estabelece que, “em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) com o objetivo de se minimizar os riscos de contaminação e adotando medidas preventivas, conforme as diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e do Governo do Distrito Federal por meio do Decreto Distrital 40.583, de 01 de abril de 2020, inicialmente serão preenchidas apenas as vagas pelos policiais militares da reserva remunerada possuidores do Curso de Nivelamento Operacional (CNO) previsto no Art. 12 da Portaria PMDF 1057, de 12 de setembro de 2017”. 5. Consta dos autos que o recorrente não detém o Curso de Nivelamento Operacional, requisito expressamente previsto no edital impugnado, razão pela qual não foi convocado para o serviço ativo. Portanto, não há que se falar em preterição imotivada do nome do recorrente. 6. Ademais, conforme demonstrado pelo réu/recorrido, o nome do recorrente está relacionado para convocação, tão logo seja possível a realização do Curso de Nivelamento Operacional, evento, por ora, inviável, diante das restrições sanitárias impostas pela pandemia de COVID-19. 7. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pelo réu/recorrida nos quais apontam vício de omissão do julgado ao argumento, em síntese, de que esta Turma teria deixado de analisar corretamente a argumentação da parte embargante, no tocante à menção a dispositivos da Constituição Federal, os quais embasariam a pretensão do embargante, consistente na anulação do Edital n.o 108/2020, assegurando a convocação ao serviço ativo da Polícia Militar do Distrito Federal. 3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a ser sanada. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. 5. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. 6. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 7. Embargos conhecidos e rejeitados.” “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. . A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. O embargante aponta vício de erro material ou dúvida, quando na verdade busca o reexame da matéria relacionada ao arbitramento dos honorários advocatícios. Defende que o valor fixado no acórdão proferido em 25/06/2021 seria irrisório e no decorrer do recurso faz breve defesa de mérito com o objetivo de majorar o percentual/valor fixado. 4. No entanto, a matéria é objeto de preclusão, pois se refere ao acórdão proferido em 25/06/2021 e não ao acórdão proferido em 03/09/2021, em sede de embargos de declaração opostos pela parte adversa (autor/recorrente), o que desafiaria outro tipo de recurso que não os declaratórios, cuja rejeição é medida que se impõe. 4. A ausência dos vícios apontados (falta de clareza de modo a dificultar a compreensão – obscuridade) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita. 6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS” A parte recorrente sustenta violação aos arts. art. 37, caput, e I, II, 5o, LIV e LV, todos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tendo em vista que a Administração da Polícia Militar do Distrito Federal, na condução do processo seletivo para designação de policiais militares da reserva remunerada para o serviço ativo, violou o postulado do devido processo administrativo e princípio do concurso público, em especial, seus princípios corolários da legalidade, isonomia, impessoalidade e publicidade, pois estabeleceu no Edital de abertura do certame critério de classificação flagrantemente ilegal e desarrazoado, bem como não publicou a pontuação dos candidatos selecionados, nem oportunizou o direito de recurso aos demais candidatos. Aponta, ainda, violação do Acórdão aos enunciados no 43 e 44 de Súmula de Jurisprudência Vinculante, e enunciados no 14, 15, 20 e 684 de Súmula de Jurisprudência do STF, porquanto, entende que o ato de convocação não permitiu aferir a pontuação obtida por cada candidato. Defende a tese de que a previsão editalícia de exigência dos candidatos de ter o Curso de Nivelamento Operacional não tem espeque normativo. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Há contrarrazões. Em relação à exigência do Curso de Nivelamento Operacional, o acórdão de mérito concluiu que: 4. O item n.o 1.2 do edital impugnado estabelece que, “em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) com o objetivo de se minimizar os riscos de contaminação e adotando medidas preventivas, conforme as diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e do Governo do Distrito Federal por meio do Decreto Distrital 40.583, de 01 de abril de 2020, inicialmente serão preenchidas apenas as vagas pelos policiais militares da reserva remunerada possuidores do Curso de Nivelamento Operacional (CNO) previsto no Art. 12 da Portaria PMDF 1057, de 12 de setembro de 2017”. 5. Consta dos autos que o recorrente não detém o Curso de Nivelamento Operacional, requisito expressamente previsto no edital impugnado, razão pela qual não foi convocado para o serviço ativo. Portanto, não há que se falar em preterição imotivada do nome do recorrente. A ofensa aos dispositivos constitucionais alegada (art. 5o, LIV e LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao Art. 12 da Portaria PMDF 1057, de 12 de setembro de 2017, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por tais razões, É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Ademais os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objetos de debate expresso no Acórdão recorrido, ainda que opostos embargos de declaração para tal fim, cabe somente ao STF apontar se houve ou não omissão quanto ao particular, na forma do art. 1.025 do CPC. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) Tem-se ainda que a análise da regularidade ou não da exigência de Curso de Nivelamento Operacional para convocação de Policiais Militares da reserva para o serviço ativo depende da apreciação de direito local, o que é vedado pelo enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF, e a revisão da lista de convocados, quanto à existência ou não de critérios classificatórios, pressupõe a revisão de fatos e provas, o que é inviável em desse de Recurso Extraordinário, na forma do enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 12 de janeiro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal